Tribunal: TJDFT
Processo: 0709636-23.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS ALEGADOS AUSENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Diante da inexistência de vício a ser sanado no acórdão, observa-se que a embargante busca rediscutir matéria já submetida ao duplo grau de jurisdição.
3. A natureza protelatória do recurso autoriza a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC.
4. Embargos de declaração desprovidos.